Tribunal: TJES
Processo: 5011078-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011078-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIANA MORGANA GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5011078-04.2023.8.08.0000

AGRAVANTE : FABIANA MORGANA GOMES

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: LEP – INDULTO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/22 – IMPOSSIBILIDADE –
PENA EM ABSTRATO SUPERIOR A CINCO ANOS – CAUSA DE AUMENTO DE PENA – CONSIDERADA NA FIXAÇÃO DO LIMITE -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO

1.
Todos os crimes submetidos a execução devem ser considerados para fins de análise da concessão do indulto, segundo os ditames do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

2.
A rigor, a pena do estelionato em sua forma simples, difere, na essência, da pena para a sua forma qualificada ou pela incidência de causa de aumento de pena a ser devidamente considerada na leitura do art. 5º do ato do chefe do Poder Executivo
.

3
.
Recurso conhecido e
im
provido. Unânime

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5011078-04.2023.8.08.0000

AGRAVANTE : FABIANA MORGANA GOMES

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto
por FABIANA MORGANA GOMES, contra a decisão proferida nos autos da execução penal de número 2000190-80.2023.8.08.0047, que indeferiu o pedido de indulto com esteio no decreto de número 11.302/2022.

Das razões é possível extrair que, segundo afirma
a
recorrente,
a condenação em 2 anos e 1 mês pela prática do delito previsto no art. 171, §3º, da Lei 2.848/40, a luz do art. 5º do Decreto 11.302/2022, viabiliza a concessão do benefício por não exigir qualquer lapso temporal mínimo de cumprimento de pena e, ademais, por não incidirem as causas de aumento de pena, ficam abaixo do mínimo de 05 (cinco) anos exigido pelo decreto normativo.

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso
conforme evento de número
6082471

fls.
48/49
.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
às fls
.
50
do citado evento
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo

provimento do recurso
nos termos do evento de número
6150280
.

Pois bem, analisei detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis
ponderações externadas
na irresignação recursal
, perfilho do entendimento
deste sodalício
, no sentido de que, em casos como tais, todos os crimes submetidos a execução devem ser considerados para fins de análise da concessão do indulto.

In casu,
a
agravante possui realmente duas condenações,
ou seja,
foi condenada nas ações penais nº 0005775-31.2015.8.08.0047 e 0500209-81.2016.4.02.5003,
sendo que a pena
total
é
de 12 anos, 10 meses e 10 dias, por ter praticado os delitos previstos nos artigos 313-A, 297, §1º, ambos do CP e art. 171, §3º, do CP, respectivamente.

À primeira vista poderíamos concluir sumariamente que o Decreto Presidencial nº 11.302/2022 autoriza a concessão do indulto quanto a condenação referente ao delito
do artigo 171
, haja vista que seu art. 5º preceitua que: “Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”.

Entretanto, a defesa requer que seja adotada a tese de que a pena a ser considerada fins de concessão do indulto seja aquela estipulada para o delito em sua forma simples, ou seja, para o estelionato em sua forma simples, sem considerar, ao seu tempo, qualificadoras que incidam sobre o mesmo e que, ao final, alteram a pena em abstrato do delito.

Sem razão a defesa sendo coerente com as determinações do legislativo e a ausência de exclusão expressa por parte do executivo na confecção do decreto.

Explico.

A redação empreendida na construção do decreto, quando pretendeu excluir a
hipótese do delito e sua tipificação amoldada
a hipótese similar à
pretensão da defesa, o Chefe do Executivo fez menção ao artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com os seguintes termos:

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no
art. 34
e no
art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
;

Pela apropriação do raciocínio da defesa, no sentido de serem consideradas as penas dos crimes em sua forma simples, teríamos a situação de que ao agente do crime de abandono de incapaz, cuja pena do caput é de detenção, fosse concedido o indulto embora o resultado morte tivesse ocorrido, a luz do artigo 5º mencionado em sua peça de irresignação.

Neste sentido, por ser a pena do crime imputado à recorrente fixada em patamar superior a 05 (cinco anos), conforme artigo 171, §3º, do Código Penal, entendo por manter irretocável a decisão objurgada.

Assim, sem outras delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
PARA
NEGAR O
PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)